Tribunal: TJMT
Processo: 1000861-88.2018.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU NÃO LOCALIZADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. LIBERAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE PRISÃO NO BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO DO CNJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência.
Propósito recursal: a reforma da sentença para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), em decorrência de mandado de prisão em aberto em desfavor do autor recorrente, Isaac Soares dos Anjos.
Proferida decisão de prisão cautelar da parte recorrente, para intimação da sentença condenatória pelo crime de furto para o início do cumprimento da pena. Não há comprovação de erro ou de excesso no exercício do poder de polícia, o que afasta o dever de indenizar.
Sentença mantida.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ISAAC SOARES DOS ANJOS - CPF: 077.397.244-75 (REPRESENTANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020